Tribunal: TJBA
Processo: 8031768-21.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8031768-21.2022.8.05.0000 COMARCA: SIMÕES FILHO/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA. PACIENTE: RUAN VITOR SOUZA SANTANA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, IV E VI, E §2º-A, I, EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 155 E 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM 23/06/2020. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA EM 15/06/2021. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21/STJ, IN VERBIS: "SÚMULA 21 - PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO." TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DAS PARTES PARA ARROLAREM AS TESTEMUNHAS QUE IRÃO DEPOR NO TRIBUNAL DO JÚRI, COM FULCRO NO ART. 422 DO CPPB, EM 04/08/2022. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. MODUS OPERANDI. VÍTIMA FOI ESTUPRADA, FURTADA, ESPANCADA E DEIXADA EM LOCAL ERMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. 4 - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE QUE ESTEVE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. TENTATIVA DE FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 5 – CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8031768-21.2022.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, RUAN VITOR SOUZA SANTANA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR